Tribunal: TJDFT
Processo: 0700816-47.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Roubo circunstanciado. Corrupção de menores. Caracterização. Provas. Recorrer em liberdade. Regime semiaberto.

1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra das vítimas tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelas demais provas, como o reconhecimento que fizeram na delegacia e em juízo, o depoimento do policial e as imagens das câmeras de segurança do local dos fatos.

2 - Para que haja o crime de corrupção de menores, basta a prova da menoridade e prática da infração penal com menor, sendo desnecessária a efetiva corrupção do menor.

3 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu, que tem maus antecedentes, permaneceu preso durante todo o curso da ação penal.

4 – Estipulado na sentença o regime prisional semiaberto, deve o condenado - preso cautelarmente - ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado, se por outro motivo não estiver preso.

5 – Apelação provida em parte.